Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACESSO INDEVIDO À CONTA CORRENTE. TENTATIVA DE FRAUDE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBTRAÇÃO DE VALORES NÃO EFETIVADA. BLOQUEIO DE CONTA POR 7 (SETE) DIAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a conta bancária da recorrida mantida junto ao recorrente teria sido alvo de invasão por terceiros, que simularam ser prepostos do recorrente, ocasião em que relataram supostas tentativas de fraude. Narra a recorrida que, para fins de supostos testes, os estelionatários solicitaram transferência de valores via pix para terceiro, o que levantou suspeitas na recorrida. Em contato com os canais oficiais do banco recorrente, foi informada de que o recorrente tomaria as medidas cabíveis. No entanto, a despeito de não ter sofrido prejuízo material, teve o acesso à sua conta obstado por cerca de 7 (sete) dias, o que prejudicou o exercício de sua atividade empresarial. Pelo exposto, pediu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)à míngua de prova contrária, patente a falha na prestação do serviço do réu ante à indisponibilidade da conta bancária objeto dos autos por cerca de 7 (sete) dias, deve a instituição financeira compensar a autora pelos danos causados”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistem danos morais a indenizar, uma vez que agiu de forma preventiva, de modo a evitar transações fraudulentas na conta da recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 53517001.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso dos autos, é incontroverso que não houve danos materiais, pois o recorrente atuou preventivamente, de modo impedir a subtração de valores da conta da recorrida. Por outro lado, é patente a falha na segurança interna do recorrente no tocante à guarda dos dados pessoais da recorrida, o que possibilitou o acesso indevido à conta corrente.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, contudo, entendo que a situação vivenciada não extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo diante da ausência de prova documental de que o acesso à conta corrente foi impedido no lapso temporal informado.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.